Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA COTA SOCIAL. SOCIEDADE UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De início, cumpre ressaltar que nas sociedades limitadas unipessoais não há a divisão em cotas sociais, como na sociedade pluripessoal.
2. Dessa forma, admitir a penhora sobre o patrimônio da pessoa jurídica unipessoal representará uma forma de realizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem a observância dos requisitos necessários para a aplicação de tal instituto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.